Tribunal: TJMT
Processo: 1023506-64.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023506-64.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TRABALON & CARMO LTDA - CNPJ: 14.693.627/0001-80 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXA DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS (TACIN). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 1282 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DAS TAXAS ESTADUAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DE
DISTINGUISHING
. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Tema 1282 do STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada no Tema 1282 do STF, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, deve ser aplicada ao caso concreto, considerando as alegações de violação à coisa julgada, segurança jurídica e proteção da confiança do contribuinte.

II. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155 (Tema 1282), firmou a tese de que são constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. O julgamento do Tema 1282 do STF não constitui alteração de jurisprudência, mas o estabelecimento de uma tese constitucional definitiva sobre a matéria, no exercício da função de guardião da Constituição.

5. A decisão proferida na ADI estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000 não possui o condão de afastar a aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, pois o controle concentrado estadual não pode prevalecer sobre a interpretação constitucional definitiva estabelecida pela Suprema Corte.

6. A modulação de efeitos aplicada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI estadual contemplou adequadamente a proteção da confiança legítima, estabelecendo marco temporal que preserva a estabilidade das relações jurídicas.

7. A natureza
inter partes
da demanda não impede a aplicação do Tema 1282 do STF, diante da sistemática de precedentes qualificados estabelecida pelo CPC. A repercussão geral tem por finalidade uniformizar a interpretação constitucional, possuindo aplicação geral e abstrata.

8. Não se vislumbram elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a distinção (
distinguishing)
em relação ao precedente paradigmático, pois os débitos questionados referem-se à TACIN cobrada no Estado de Mato Grosso, exatamente a mesma situação contemplada pela tese do STF.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A tese firmada no Tema 1282 do STF, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios, possui eficácia vinculante e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário. 2. A decisão proferida em ADI estadual não possui o condão de afastar a aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral, pois o controle concentrado estadual não pode prevalecer sobre a interpretação constitucional definitiva da Suprema Corte. 3. A natureza
inter partes
da demanda não impede a aplicação de precedente vinculante quando não se vislumbram elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a distinção em relação ao caso paradigmático."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, III, "a", § 3º, 145, II; CPC, arts. 927, III, 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.417.155, Tema 1282; TJMT, ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. º 1023506-64.2021.8.11.0003

AGRAVANTE: TRABALON & CARMO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
TRABALON & CARMO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
negou seguimento
ao recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.282).

A agravante menciona que o Tema 1.282/STF reconheceu a constitucionalidade, em tese, das taxas estaduais pela utilização dos serviços de Corpos de Bombeiros (Taxa de Incêndio), mas no caso em questão há particularidades que impedem a aplicação imediata do Tema de Repercussão Geral (i) O histórico de inconstitucionalidade no Estado de Mato Grosso (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000) e, principalmente, a rejeição da modulação temporal pelo STF (Rcl 61.136/MT e ED nos ED AgR no RE 1.179.245/MT), que determinou o efeito
ex tunc
(retroativo) para afastar a cobrança da TACIN; (ii) o caráter
inter partes
da decisão de anulação inicial e a necessidade de respeito à segurança jurídica e proteção da confiança do contribuinte; e (iii) da vedação de retroatividade e de encargos/multas sobre períodos em que a exigência era afastada por decisões judiciais e orientação predominante.

Alega que o acórdão recorrido, ao validar a cobrança da TACIN em período anterior ao
decisum
do STF, contraria a autoridade de decisões anteriores da própria Suprema Corte, as quais se sobrepõem à modulação de efeitos local e não foram revogadas pelo Tema 1.282.

Cita que
“A aplicação retroativa do Tema 1.282/STF para "reviver" as CDAs pretéritas, exigindo-as do Agravante, incorre em violação direta e frontal ao Art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal (coisa julgada). O Tema de Repercussão Geral, por sua natureza abstrata, não versou expressamente sobre o afastamento da coisa julgada formada em ações específicas ou no controle concentrado estadual, cuja decisão final foi chancelada e aprimorada pela Suprema Corte na via da Reclamação.”

Prequestiona negativa de vigência aos arts. 5º, XXXVI e LIV e 150, III, “a”, da CF; arts. 927,
caput
e § 3º, 489, § 1º, IV, do CPC e 1.030, I, “a”, do CPC; arts. 21, 23 e 24 da LINDB, do parágrafo único do art. 100 do CTN, bem como a observância do Tema 885/STF.

Requer o provimento do recurso, para que seja reconsiderada a decisão agravada e, em consequência, que o Egrégio Tribunal: a) reconheça a violação constitucional ao art. 5º, XXXVI (coisa julgada), declarando que o Tema 1.282/STF não se sobrepõe, com efeito retroativo, à autoridade das decisões específicas no contexto mato-grossense (ADI/TJMT e Rcl 61.136/MT), que assentaram a inexigibilidade da TACIN para os períodos pretéritos com eficácia
ex tunc
; b) afaste a incidência retroativa do Tema 1.282/STF ao presente caso (
inter partes
), em observância à segurança jurídica e à proteção da confiança, e, por conseguinte, restabeleça a sentença de 1º grau na íntegra que anulou as CDAs n.º 2018712546 e 2018927088 no que tange à cobrança da TACIN.

Subsidiariamente, que seja limitada a cobrança exclusivamente ao valor original do tributo, sem a incidência de juros, multa, correção monetária ou quaisquer outras penalidades, em respeito aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (id. 322415858).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 323132853.

Sem contrarrazões
(id. 339144891).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-
de agravo interno interposto por
TRABALON & CARMO LTDA.
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
negou seguimento
ao recurso extraordinário, ante a sistemática de repercussão geral (Tema nº 1.282).

Como relatado, a agravante sustenta que o caso em particular não se adequa ao
Tema 1.282/STF, tais como:
(i)
O histórico de inconstitucionalidade no Estado de Mato Grosso (ADI 1003057-65.2019.8.11.0000) e, principalmente, a rejeição da modulação temporal pelo STF (Rcl 61.136/MT e ED nos ED AgR no RE 1.179.245/MT), que determinou o efeito
ex tunc
(retroativo) para afastar a cobrança da TACIN;
(ii)
o caráter
inter partes
da decisão de anulação inicial e a necessidade de respeito à segurança jurídica e proteção da confiança do contribuinte; e
(iii)
da vedação de retroatividade e de encargos/multas sobre períodos em que a exigência era afastada por decisões judiciais e orientação predominante.

Alega ainda que o acórdão recorrido, ao validar a cobrança da TACIN em período anterior ao
decisum
do STF, contraria a autoridade de decisões anteriores da própria Suprema Corte, as quais se sobrepõem à modulação de efeitos local e não foram revogadas pelo Tema 1.282.

Pois bem.

Em resumo, a agravante interpôs recurso extraordinário
com fundamento no art. 102, III, alínea(s) “a”, da Constituição Federal em face do acórdão de id. 203750155. Alegou violação ao art. 145, II, e art. 102, inciso III, § 2º, ambos da Constituição Federal, bem como desconsideração acerca do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o n.º: 1003057-65.2019.8.11.0000.

A controvérsia central reside na aplicação do Tema 1282 do STF ao caso concreto, especificamente quanto aos efeitos temporais da tese firmada pela Suprema Corte e sua relação com as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155 (Tema 1282), firmou a seguinte tese:
"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

Esta decisão, proferida sob o regime de repercussão geral, possui eficácia vinculante e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme estabelece o art. 927, III, do CPC. A sistemática de precedentes qualificados, prevista no art. 1.030, I, "a", do CPC, autoriza o não seguimento de recursos extraordinários quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a jurisprudência do STF.

O agravante alega violação à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica, todavia, o julgamento do Tema 1282/STF não constitui alteração de jurisprudência, mas sim o estabelecimento de uma tese constitucional definitiva sobre a matéria. A Suprema Corte, no exercício de sua função de guardião da Constituição, definiu que as taxas de incêndio são constitucionais quando atendem aos requisitos do art. 145, II, da CF/88.

Ademais, a decisão proferida na ADI estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 não possui o condão de afastar a aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral. O controle concentrado estadual, embora relevante no âmbito da federação, não pode prevalecer sobre a interpretação constitucional definitiva estabelecida pela Suprema Corte.

Além disso, conforme bem observado no acórdão recorrido, o próprio Órgão Especial deste Tribunal, ao julgar a ADI estadual, reconheceu a necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, considerando o longo tempo de vigência da norma e os severos impactos financeiros que adviriam de sua aplicação retroativa. Tal modulação, que estabeleceu eficácia
ex nunc
para a declaração de inconstitucionalidade, demonstra a preocupação do julgador com a estabilidade das relações jurídicas e a segurança jurídica.

Sobre a proteção da confiança legítima e da boa-fé do contribuinte, o sistema jurídico brasileiro, fundado na supremacia da Constituição Federal, exige que todas as decisões judiciais se conformem com a interpretação constitucional estabelecida pela Suprema Corte. Nesse contexto, a tese firmada no Tema 1282/STF representa a palavra final sobre a constitucionalidade das taxas de incêndio, devendo ser observada por todos os órgãos jurisdicionais.

A modulação de efeitos aplicada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI estadual já contemplou adequadamente a proteção da confiança legítima, estabelecendo marco temporal que preserva a estabilidade das relações jurídicas constituídas sob a égide da decisão anterior.

O agravante sustenta ainda que a natureza
inter partes
da demanda impediria a aplicação automática do Tema 1282/STF, mas tal argumento não se sustenta diante da sistemática de precedentes qualificados estabelecida pelo CPC/2015.

A repercussão geral, instituto previsto no art. 102, § 3º, da CF/88, tem por finalidade justamente uniformizar a interpretação constitucional, evitando a multiplicação desnecessária de recursos sobre questões já pacificadas pela Suprema Corte. A tese firmada no Tema 1282/STF possui aplicação geral e abstrata, não se limitando às particularidades do caso paradigma.

No presente caso, não se vislumbram elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a distinção (
distinguishing)
em relação ao precedente paradigmático. Os débitos questionados referem-se à TACIN cobrada no Estado de Mato Grosso, exatamente a mesma situação contemplada pela tese do STF.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de cobrança de juros e multas sobre os débitos, verifica-se que tal questão não foi objeto de análise específica no acórdão recorrido, não havendo, portanto, violação constitucional a ser sanada pela via do recurso extraordinário.

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.282/STF
,
sendo o caso de se manter a decisão de
sobrestamento do
recurso extraordinário
.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026